Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-38.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802096-38.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR EM RELAÇÃO DE CONSUMO INDIVIDUAL.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA ATUAR EM RELAÇÃO DE CONSUMO, DIANTE DO PODER DE POLÍCIA QUE LHE É CONFERIDO POR LEI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

2. A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de fiscalizar e aplicar multa, quando se tratar de relação individual de consumo.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sem que tal medida acarrete invasão indevida na competência do Poder Judiciário, ainda que se trate de relação individual de consumo. Precedentes.

4. Ademais, ainda que se entenda de modo diverso, constata-se que a multa não decorre de relação individual de consumo, uma vez que foi aplicada em razão da inobservância das normas de relação de consumo em relação a diversos consumidores, pois os fatos que ensejaram a sanção foram a ausência de placas e informações sobre o órgão de defesa do consumidor e o excesso no tempo de espera para atendimento.

5.
Recurso conhecido e provido
,
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo n.º
0802096-38.2018.8.14.0040
– PJE
) interposta por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em razão

da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e decreto a nulidade do título de crédito exequendo.

Traslade-se cópia da presente decisão a ação de execução fiscal processada em apenso.

CONDENO o município em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.

Sem custas, em razão de isenção estadual
(...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que fora precedida de regular processo administrativo.

Afirma que a multa aplicada no valor de
R$ 10.887,20 (dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)
se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que, o montante decorre do enquadramento da infração no Grupo III, alínea “a”, “b” e “d” do Anexo do Decreto 186/2003.

Defende a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito das decisões administrativas.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que o Procon não possui legitimidade para intermediar relações individuais interpartes, uma vez que a imposição de multa em decorrência de circunstâncias individuais de consumo é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Apelado.

A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de fiscalizar e aplicar multa, quando se tratar de relação individual de consumo.

O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como,
por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sem que tal medida acarrete invasão indevida na competência do Poder Judiciário, ainda que se trate de relação individual de consumo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDAD
E. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990".
3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.
5
. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/11/2019
) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. A
PLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária." (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)
- grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, igualmente alinham-se ao entendimento do STJ, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.
4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão.

5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(Apelação Cível nº 0016161-08.2017.8.14.0040. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03.05.2022. Publicado em 10.06.2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SANÇÃO AO NÃO ATENDIMENTO DE RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA APLICADA
. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. 1. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só poderá ser afastada mediante prova inequívoca da sua irregularidade pelo sujeito passivo. Art. 3º da Lei de Execuções Fiscais. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa decorre da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, pois o crédito fiscal é constituído após prévio processo administrativo, em que é oferecia a oportunidade ao contribuinte de se manifestar e produzir provas. 3. O PROCON/DF tem, dentre os seus objetivos, a promoção do equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor, atuando em consonância com a Política Nacional das Relações de Consumo, nos termos do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor.
4. O PROCON/DF, em virtude do seu poder de polícia, tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A decisão do PROCON/DF que aplica penalidade de multa é um ato administrativo e, como manifestação do Poder Público, possui, entre os seus atributos, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo à fornecedora que pretender infirmá-los o ônus da prova quanto à ausência destes atributos
. 6. A multa aplicada se mostra proporcional à medida em que obedece aos parâmetros da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, ponderando, ademais, as agravantes e atenuantes. Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/1997. 7. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07518861620198070016 DF 0751886-16.2019.8.07.0016, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA.
NÃO RESTITUIÇÃO, AO CONSUMIDOR, DO VALOR PAGO POR APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. MULTA APLICADA PELO PROCON ANÁPOLIS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor, denominados PROCONs, foram criados para a proteção das relações consumeristas, e detêm poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97, estando esses órgãos investidos do regular exercício do poder de polícia que lhes foi conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 2. Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, apenas, a apreciação de matéria relacionada à legalidade da conduta estatal.
3. Não há invasão, pelo Procon, de função típica do Judiciário quando, ao exercer função fiscalizadora/sancionadora, atua amparado nas permissões legais que lhe foram atribuídas pelos arts. 55, § 1º, e 56, da Lei Consumerista, e art. 22 do Decreto nº 2.181/97. Sentença reformada. Apelação cível provida.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03706131120128090006, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

Ademais, ainda que se entenda de modo diverso, constata-se que a multa não decorre de relação individual de consumo, uma vez que foi aplicada em razão da inobservância das normas de relação de consumo em relação a diversos consumidores, pois os fatos que ensejaram a sanção foram a ausência de placas e informações sobre o órgão de defesa do consumidor e o excesso no tempo de espera para atendimento.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
07 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2022